Tribunal: TJMT
Processo: 1001211-90.2023.8.11.0026
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001211-90.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AURELIO ANTONIO ROCHA QUINTEIRO - CPF: 328.817.031-00 (APELANTE), ROGERIO ANASTACIO CHAVES - CPF: 581.555.381-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE RENEGOCIAÇÃO ADMINISTRATIVA FUNDADO NA LEI N. 14.554/2023. AUSÊNCIA DE PROVA DA FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À SUSPENSÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta
contra sentença q
ue rejeitou embargos à execução
fundamentados na alegação de prescrição da dívida e, subsidiariamente, na existência de pedido administrativo de renegociação do débito rural, com base na Lei n
.
14.554/2023.

O recorrente alega
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e, no mérito, a existência de pedido administrativo de renegociação do débito rural, com base na Lei n. 14.554/2023, postulando a suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em
verificar se
: (i)
a decisão de primeiro grau incorreu em cerceamento de defesa ao julgar antecipadamente a lide sem
permitir a produção de provas;
e (
ii
) a apresentação de requerimento administrativo de renegociação de dívida rural tem o condão de suspender automaticamente a execução judicial em curso, à luz da legislação aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o feito se encontra suficientemente instruído com
provas documentais e a controvérsia for eminentemente de direito.

4.
A Lei n. 14.554/2023, que alterou dispositivos da Lei n. 14.166/2021, autoriza a substituição de encargos de créditos rurais contratados com recursos dos fundos constitucionais
, mas não assegura, de forma irrestrita, o direito subjetivo à repactuação ou à suspensão automática da execução.

5.
A concessão da renegociação depende da análise e aprovação da instituição financeira e somente produz efeitos após a formalização do aditivo contratual, sendo ônus do devedor demonstrar a viabilidade da repactuação mediante a documentação exigida.

6.
A ausência de elementos mínimos comprobatórios de regularidade do pedido, bem como da formalização contratual das novas condições, afasta o direito à suspensão do feito executivo.

7.
A ausência de impugnação pela instituição financeira não exime o devedor do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso conhecido
e
desprovido.

Tese
s
de julgamento: “
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos se encontram suficientemente instruídos com prova documental e a controvérsia for eminentemente de direito.

2
.
O requerimento administrativo de renegociação de dívida rural, com fundamento na Lei n. 14.554/2023, não suspende automaticamente a execução judicial, sendo imprescindível a formalização do
aditivo contratual, após análise e aprovação da instituição financeira, como condição de eficácia do pedido.
”

Dispositivos relevantes citados:

CR, art. 5º, LXXVIII; CPC,
arts
. 85, § 11, 98, § 3º, e 371; Lei n. 14.554/2023; Lei n. 10.177/2001; Lei n. 14.166/2021, art. 4º; Lei n. 7.827/1989,
arts
.
15-E, 15-F e 15-G
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ, Súmula n. 298; TJMT, N.U 1080215-97.2024.8.11.0041 e N.U 1018407-91.2024.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
AUR
É
LIO ANTONIO ROCHA QUINTEIRO

contra
sentença proferida pel
a
Juíza de Direito
Marina Dantas Pereira
, da
Vara Única da Comarca de Arenápolis, que rejeitou os
Embargos à Execução de Título
Extrajudicial

opostos
em
face
d
o

BANCO DO BRASIL S/A

(id.

263389777
)
.

Nas razões recursais, o apelante sustenta que a Magistrada de primeiro grau, conquanto tenha procedido ao julgamento antecipado da lide, fundamentou a improcedência na ausência de acervo probatório suficiente para alicerçar a pretensão deduzida, incorrendo em contradição.

Aponta que, ao reconhecer a insuficiência de provas, o Juízo
a quo
deveria ter
oportunizado
a adequada instrução do processo, constituindo o julgamento antecipado da lide, nessas circunstâncias,
causa
de
cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença.

Subsidiariamente, argumenta que protocolou pedido
com documentos suficientes para
deflagrar
a

renegociação na seara administrativa
,
conforme autorização legal
,
por se tratar de Fundos

Constitucionais
.

Defende
que a renegociação de dívidas oriundas de crédito rural configura direito subjetivo do devedor, nos termos da Súmula n. 298 do STJ, e que a instituição financeira permaneceu inerte, deixando de apresentar impugnação quanto à matéria debatida nos autos.

Afirma ser destinatário de financiamento para
pequeno produtor e beneficiário da

justiça gratuita
,
figurando como hipossuficiente na relação de consumo
.

Com essas considerações,
postula
que a decisão seja cassada e, de forma subsidiária, intenta sua reforma para suspender a execução.

O apelado
apresentou contrarrazões,
pugnando
pel
o
desprovimento do recurso e condenação da parte adversa ao pagamento dos honorários recursais
(id.
308998116
).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

De início,
ressalte-se que, embora
o
recorrente
não tenha
arguido como preliminar
, a alegação de cerceamento de defesa configura vício processual capaz de comprometer a validade da decisão e, se acolhida, tornaria prejudicada a análise meritória, constituindo questão de ordem pública que antecede o exame do mérito recursal.

Superado esse ponto, pertinente mencionar que o
apelante
aventa a existência de cerceamento de defesa
em virtude
d
o
julgamento antecipado da lide, considerando que o Juízo de primeira instância fundamentou a improcedência
da demanda
na insuficiência probatória.

Razão não lhe assiste.

Deveras, não há qualquer ilegalidade no julgamento antecipado da lide promovido pela Magistrada singular, não havendo que se falar em cerceamento de defesa na espécie.

É cediço que a legislação processual em vigor define que, pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessárias à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cabe ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelas partes.

Dessa forma, tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância no art. 5º, LXXVIII, da CR, que prestigia o postulado constitucional da razoável duração do processo, bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

Nessa linha, veja-se o entendimento deste Sodalício:

“
(...)
3
. Não há cerceamento de defesa quando o magistrado verifica a suficiência do conjunto probatório constante dos autos e profere julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC. A matéria controvertida era eminentemente de direito e baseada em prova documental, sendo legítima a opção do juízo de origem. (...)”.
(TJMT, N.U 10
80215-97.2024.8.11.0041,
Maria Helena
Gargaglione
P
ó
voas, Segunda Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 01/09/2025,
p
ublicado no DJE 01/09/2025).

“(...) O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para a formação do convencimento do juízo. (...)”.
(TJMT, N.U 1018407-91.2024.8.11.0041, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 28/08/2025, publicado no DJE 28/08/2025).

In
casu
, observa-se que a controvérsia,
em que pese
permeada por elementos fáticos,
se encontra
suficientemente instruída por meio de documentação idônea, uma vez que o cerne da demanda reside na
apreciação
da viabilidade jurídica da renegociação da dívida rural
-
questão que, à luz dos autos, revela-se passível de solução sem necessidade de dilação probatória.

Logo
, estando o processo devidamente instruído com a documentação necessária ao deslinde da controvérsia, tendo
a Magistrada formado
seu convencimento com base na efetiva apreciação das provas produzidas, inviável reconhecer a existência de cerceamento de defesa.

Para mais,
não há qualquer contradição na decisão vergastada. O julgamento antecipado da lide pode ocorrer não apenas quando a matéria é exclusivamente de direito, mas também quando, embora permeada por aspectos fáticos, as provas produzidas são suficientes para a formação do convencimento judicial, ainda que este seja no sentido de que a parte não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

De fato, a
insuficiência probatória para alicerçar a pretensão deduzida não se confunde com
a ausência
de elementos para julgamento da causa, tratando-se de questões
técnica e juridicamente distintas
.

Diante disso,
REJEITO
a preliminar
suscitada
.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
AURÉLIO ANTONIO ROCHA

QUINTEIRO

opôs
Embargos
à Ex
ecução de Título Extrajudicial

em
desfavor
d
o

BANCO DO BRASIL S/A
,
visando

à
extinção do processo executivo movido pela instituição financeira
(autos n. 0001425-79.2015.8.11.0026), ante a alegada ocorrência de prescrição. De forma subsidiária, intenta a suspensão
d
a execução
em virtude de
pedido administrativo de

renegociação da dívida
(id.
263389753
).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que
rejeitou os embargos,
nos seguintes termos:

“(...)
Inicialmente, cumpre registrar que o caso dos autos é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não
havendo, salvo
melhor juízo, a necessidade de dilação probatória
: (...
)

A execução está fundamentada na Nota de Crédito Bancário de n. 21/00341-6, firmada entre as partes em 18/12/2003.

A ação foi distribuída em 31/08/2015, e foi proferida decisão inicial em 31/08/2015, determinando a citação do executado.

O embargante alega que o vencimento da dívida ocorreu em 01/12/2007 e que a execução foi fulminada pelo fenômeno da prescrição, uma vez que já se passou o lapso temporal de
5
(cinco) anos entre o vencimento da dívida e a propositura da ação de execução.

De imediato, constato que a alegação da parte embargante não merece prosperar.

Isso porque, o vencimento antecipado de dívida parcelada, em razão do inadimplemento, não altera o termo inicial da prescrição, portanto, mante-se o vencimento da última parcela acordada como o marco para o termo inicial da prescrição.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos do STJ:
(...
)

Tratando-se de ação de cobrança fundada em dívida líquida constante de documento particular (nota de crédito rural), há de prevalecer o prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do CC, cujo termo inicial de sua contagem é a data do vencimento do título.

Considerando que o vencimento final da dívida ocorreu em 01/12/2013, o exequente teria até 01/12/2018 para ajuizar a
presente ação, de forma que não ocorreu a prescrição da pretensão executada.

No que se refere ao pedido de suspensão da execução em razão do pedido administrativo de renegociação da dívida, a Lei nº 14.166, de 10 de junho de 2021, dispõe sobre a renegociação extraordinária de débitos relativos a operações de créditos efetivadas por meio de recursos dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Nordeste (FNE) e do Centro-Oeste (FCO). Servindo como mais um instrumento para auxiliar a atividade agropecuária no país ao reintegrar os produtores ao Sistema Nacional de Crédito Rural mediante o prolongamento e repactuação de dívidas, ao alterar a Lei nº 7.827/1989 se viabilizou a celebração de acordo, com descontos e maior prazo para liquidação, dos contratos firmados, originalmente, “[...] há, no mínimo,
7
(sete) anos da data de sua solicitação e que, nas demonstrações financeiras dos Fundos Constitucionais, tenham sido: I – integralmente provisionadas; II – totalmente lançadas em prejuízo” (art. 2o, § 2o, da Lei nº 14.166/2021), com vigência até 31 de dezembro de 2022.

Sobre o tema, o STJ editou o enunciado sumular nº 298, por meio do qual se estabelece que “o alongamento de dívida originária de crédito rural não constitui faculdade da instituição, mas, direito do devedor, nos termos da lei”. Para tanto, dentre outros requisitos previstos, é imprescindível que o devedor apresente uma solicitação formal ao banco administrador dos recursos do Fundo Constitucional, devidamente instruída com informações e documentações para a análise do pedido (art. 1º, §3º, do Decreto nº 10.836/2021), a ser feito com base nos parâmetros para aferição e classificação da
recuperabilidade
do crédito (seções I e II do Decreto nº 10.836/2021).

Logo, fora outros requisitos a serem atendidos pelo devedor, sem o prévio requerimento administrativo e a juntada de documentos em consonância com o disposto na norma regulamentadora, inexiste obrigatoriedade à instituição financeira de proceder com a renegociação extraordinária, seja por ele ser condição necessária para surgir o direito ao devedor, seja pela falta de dados analíticos para se aferir a necessidade e possibilidade de recuperação do crédito. Nesse sentido é a jurisprudência:
(...
)

Nota-se que a parte requerida pugnou pela aplicação da referida Lei e requereu administrativamente o benefício em 13/10/2023. Com base nessas premissas, não é possível deduzir do acervo probatório acostado aos autos que houve o preenchimento de todos os requisitos legais para ratificar o pleito de renegociação extraordinária do crédito em execução. À parte executada competia apresentar os documentos para que
fossem
apurados o preenchimento dos requisitos da Lei mencionada, não estando comprovado nos autos que houve o envio de documentação complementar a instituição financeira para apuração.

Reafirmo que inexiste comprovante nos autos de ter sido encaminhado e recebido pelo banco exequente a documentação necessária para preenchimento dos requisitos, conclusão essa que evidencia o não cumprimento das exigências do decreto regulamentador.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
, razão pela qual
julgo extinto o processo, com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

CONDENO
a parte embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios,
os quais fixo
em 10% (dez por cento) do valor da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC, observado o art. 98, §3º, do mesmo diploma legal.

(
...)
”
.
(id.
263389775
).

Irresignad
o
,
o
apelante interpôs o presente recurso,
por meio do
qual
objetiva
a reforma da sentença
a fim de suspender a execução, haja vista pedido administrativo de renegociação da dívida.

Pois bem.

O cerne da discussão reside na alegação do apelante de ter protocolado pedido administrativo de renegociação da dívid
a rural

contratada com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste
-
FCO
, fundamentado na Lei n.
14.554/2023,
sob o argumento de
que tal solicitação ensejaria a suspensão da execução em curso.

Compulsando detidamente os elementos probatórios carreados aos autos, verifica-se que a Nota de Crédito Rural n. 21/00341-6 (id. 263389758 - págs. 4/6), que lastreia a presente execução, estabelece como vencimento final da obrigação a data de 01/12/2013
.

Constata
-se, ainda, que o apelante
efetivamente
protocolou
, em 13/10/2023, pedido administrativo de renegociação da dívida, com base no art. 4º da Lei n. 14.166/2021, na redação
dada
pela Lei n. 14.554/2023

(id. 263389758 - págs. 1/3)
.

Ocorre que referido dispositivo não confere direito subjetivo irrestrito à repactuação, mas sim
autoriza
, em caráter excepcional, os bancos administradores dos fundos constitucionais a substituírem, uma única vez, os encargos das operações contratadas até 31/12/2018, por solicitação dos beneficiários, nos termos da Lei n. 10.177/2001,
sendo que
as novas condições
apenas produzem efeitos após a
celebração do respectivo aditivo.

Por conseguinte, ausente
a

formalização contratual
do referido aditivo, o pedido administrativo não tem força para suspender a execução, revelando-se juridicamente
inócuo
para esse fim.

Quanto à invocação da Súmula
n.
298
do
STJ, registrese que o verbete
se
refere ao alongamento de dívida rural nas hipóteses legalmente previstas, ao passo que, no caso, o pedido
está fundamentado
no art. 4º da Lei
n.
14.166/2021, que disciplina tema diverso (substituição de encargos) e não prevê suspensão automática da execução. Logo, o enunciado
não confere respaldo à tese recursal de suspensão da execução.

Ademais
, a
análise do requerimento administrativo acostado ao
feito evidencia
que
o
documento
é

genérico,
desprovido de qualquer comprovação da formalização do aditivo contratual ou de documentos que evidenciem a efetiva pactuação das novas condições.

Com efeit
o, o
apelante

se
limitou a invocar o benefício legal
de forma abstrata
, sem
comprovar
objetivamente o enquadramento de sua
situação nas hipótese
s norma
tivas
, tampouco apresentar subsídios
informativos e probatórios exigidos para a análise técnica da viabilidade da renegociação.

Insta mencionar que, a
inda que se trate de operação vencida há mais de uma década, o fato de o pedido administrativo ter sido formulado dentro do prazo de um ano estabelecido pela Lei n. 14.554/2023
-
e voltado a operações celebradas até 31/12/2018
-
não desabona, por si só, a iniciativa do devedor.

No entanto,
a ausência de qualquer prova da efetiva formalização contratual das novas condições
inviabiliza o reconhecimento do direito alegado.

Assim,
não obstante
se trate de prerrogativa legal assegurada ao devedor, seu exercício exige o atendimento às condições normativas e operacionais específicas, cujo ônus de comprovação incumbe à parte interessada.

Nessa perspectiva, a mera existência de pedido administrativo

não possui o condão de suspender automaticamente a execução em curso,
sob pena
de subverter
a sistemática legal
e comprometer a segurança jurídica das relações creditícias.

Ressalte-se que, apesar de o apelado ter permanecido silente mesmo após intimação
para oferecer impugnação aos embargos (id. 263389774),
a ausência de manifestação da parte contrária não
afasta o dever do devedor de demonstrar os pressupostos fáticos e jurídicos de sua alegação, pois a inércia da instituição financeira não exime a parte do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito que alega.

Outrossim
,
c
omo
dito
, o art. 4º
d
a Lei n
.
14.166/2021, na redação conferida pela Lei n
.
14.554/2023,

não prevê qualquer efeito suspensivo, diferentemente do art. 15-G da Lei
n.
7.827/1989, aplicável
tão somente
aos pedidos formulados com base nos
arts
. 15-
E e
15-F
da mesma legislação.
À vista disso
,
o
mer
o
protocolo de requerimento fu
ndado no
supracitado
art. 4º não é suficiente para impedir o prosseguimento da ação executiva.

Diante desse cenário, mostra-se legítima a continuidade da cobrança do crédito inadimplido. A ausência de elementos mínimos comprobatórios justifica o indeferimento dos embargos e afasta qualquer possibilidade de
paralisação da execução fundada apenas em expectativa unilateral do devedor
.

Por oportuno, a alegação de hipossuficiência, além de já reconhecida nos autos para fins de gratuidade judiciária, não altera a exigência legal de comprovação objetiva dos
termo
s para renegociação,
nem
confere efeito suspensivo automático à execução. O benefício da repactuação, ainda que previsto para
determinadas situações
, demanda, em todos os casos, instrução adequada e atendimento às normas vigentes.

Nesse sentir,
imperioso reconhecer que
a decisão recorrida

não merece reparos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
AUR
É
LIO ANTONIO ROCHA QUINTEIRO
, mantendo
incólume
a
sentença vergastada.

Por conseguinte, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa,
mantida a suspensão da exigibilidade, tendo em vista a gratuidade de justiça deferida (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025